Tribunal: TJMT
Processo: 1013423-32.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013423-32.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, COVID-19]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (IMPETRANTE), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SERVIDORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 001/SES/2020 – PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM – COVID-19 – PRETENSA ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO –– VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ORDEM DENEGADA.

1. A Súmula Vinculante n
º 37 do Supremo Tribunal Federal preconiza que “
n
ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”.

2. Direito líquido e certo não configurado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso contra ato tido ilegal/abusivo do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, no que tange à readequação do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/SES/2020.

Defende o impetrante, em síntese, que a autoridade coatora publicou Edital para processo seletivo simplificado, sendo “
patente a fixação do valor do plantão e do adicional de insalubridade em valor inferior a remuneração correspondente ao nível inicial do cargo e classe a serem desempenhados
”, vez que “
o artigo 61 da Lei Complementar Estadual nº 441/2011 e o artigo 12 da Lei Complementar Estadual nº 600/2017 determinam que o servidor temporário receba a mesma remuneração do nível inicial do cargo e classe que serão exercidos, mormente porque irá suprir falta de pessoal em situação excepcional de interesse público decorrente da pandemia da COVID-19
”

Frente a tal contexto, formula pedido com o fim de que a autoridade coatora altere o edital do processo de seleção simplificada nº. 001/SES/2020, para fixar, tendo como norte 14 plantões mensais (jornada equivalente a tabela de 40horas semanais), o valor de cada plantão do profissional técnico de nível superior em serviços de saúde do SUS, em R$ 511,81 (quinhentos e onze e oitenta e um centavos), e do profissional técnico de nível médio em serviços de saúde do SUS em R$ 237,82 (duzentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Ainda, requer a aplicação dos valores que entende cabíveis para os plantões e adicional de insalubridade devidos ao profissional técnico de nível superior (enfermeiro) em serviços de saúde e ao profissional técnico de nível médio (técnico de enfermagem) em serviços de saúde do SUS que já foram contratados por força do processo seletivo em tela, pagando-se as diferenças devidas pela não aplicação do valor correto dessas parcelas, desde a contratação até a data da efetiva implantação do valor correto das rubricas citadas.

O i. Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, indeferiu a medida liminar postulada (ID 53715987).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (ID 56946950).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da d. Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela denegação da ordem (id. 60557470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso insurge-se em relação ao valor fixado para plantão no Processo de Seleção Simplificada nº 001/SES/2020.

Alega ocorrência de insubsistências no Processo Seletivo em razão do valor do plantão não corresponder ao patamar exigido pela legislação estadual,
in verbis
:

Lei Complementar Estadual nº 441/2011:

Art. 61 A remuneração do servidor contratado temporariamente será correspondente ao nível inicial do cargo e classe nos termos correspondentes às exigências previstas no edital de abertura do processo seletivo.

Defende, com isso, que a tabela de valores de plantão fixados no referido edital se encontra aquém do piso mínimo pago aos Profissionais do Sistema Único de Saúde da Secretaria Estadual (SES/MT).

O Estado de Mato Grosso, em suas alegações, sustenta que a fixação de valores para servidores contratados observou o disposto na Portaria nº 110/GBSES/2020, considerando que, “
diante da situação de extrema excepcionalidade,
provocada pela calamidade pública decorrente do coronavírus
, e a necessidade de se estabelecer a forma e o valor da remuneração dos profissionais de saúde a serem contratados temporariamente, bem como que a função a ser exercida não é semelhante ao plano de carreira da Secretaria de Estado de Saúde, implicando a necessidade de se estabelecer remuneração com base nas condições de mercado, nos termos do art. 12, I, da Lei Complementar Estadual nº 600, de 19 de dezembro de 2017
”. (grifos nossos)

O presente caso ajusta-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, pois a definição de indenização, com o argumento de recompor o valor dos vencimentos de servidores, ao fim e ao cabo, adentra na iniciativa do Chefe do Executivo, o que, por sua vez, esbarra na Súmula Vinculante nº 37: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”.

Julgados deste Tribunal de Justiça dentro dessa intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO/COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TABELA SALARIAL – SALÁRIO-BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – ERRO NO CÁLCULO ARITMÉTICO – MATÉRIA DE CUNHO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO –— SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO. 1. É da inteligência legal firmada pelo Colendo STF que a fixação de indenização com o fito de recompor o valor dos vencimentos de servidores, significa, por via oblíqua, deferir o que a Alta Corte reiteradamente tem negado, sob o argumento de que defende a iniciativa da vontade política do Chefe do Executivo e das conveniências subjetivas de sua avaliação. (Ap 115209/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29-11-2016, publicado no DJE 19-12-2016). 2. Constatado que o cálculo dos subsídios está correto, nada há a ser corrigido pelo Judiciário, aliás, a este não é dado corrigir subsídios de servidor, a pretexto de correção de injustiça, ante a vedação da Súmula Vinculante nº 37. (N.U 0004150-72.2013.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SERVIDORES DA POLICIA E BOMBEIROS MILITARES – EXTENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO A OUTRA CATEGORIA – VEDAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA – ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CF - IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO DE VANTAGEM SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF – ORDEM DENEGADA.

O artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público

Ao Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da isonomia, conceder aumento ou extensão de vantagens à servidores públicos, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante n. 37, do STF.

(N.U 1009843-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TABELA SALARIAL – SALÁRIO-BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE - ERRO NO CÁLCULO ARIMETICO – MATÉRIA DE CUNHO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERENCIA DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. É da inteligência legal firmada pelo Colendo STF que a fixação de indenização com o fito de recompor o valor dos vencimentos de servidores, significa, por via oblíqua, deferir o que a Alta Corte reiteradamente tem negado, sob o argumento de que defende a iniciativa da vontade política do Chefe do Executivo. (Ap 6000/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/4/2017, Publicado no DJE 27/4/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TABELA SALARIAL – SALÁRIO-BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE - ERRO NO CÁLCULO ARIMETIDO – MATÉRIA DE CUNHO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERENCIA DO PODER JUDICIÁRIO - PRECEDENTES DO STF - RECURSO DESPROVIDO. É da inteligência legal firmada pelo Colendo STF que a fixação de indenização com o fito de recompor o valor dos vencimentos de servidores, significa, por via oblíqua, deferir o que a Alta Corte reiteradamente tem negado, sob o argumento de que defende a iniciativa da vontade política do Chefe do Executivo e das conveniências subjetivas de sua avaliação. (Ap 115209/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

Deste modo, o objetivo contido nos autos em alterar os valores a serem percebidos por servidores contratados, encontra óbice no posicionamento firmado, de observância obrigatória, à luz do princípio constitucional da separação de poderes.

Assim, ausente a violação de direito líquido e certo.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança postulada.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022